Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713419-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – ANASPS contra decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal, pela qual a recorrente pretendia a suspensão das alterações implementadas pelo novo Convênio 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais, até a decisão final de mérito. Em suas razões (ID 69895850), a embargante sustenta a ocorrência de vício de omissão. Argumenta que: 1) o art. 26 da RN 557/2022 da Agência Nacional de Saúde - ANS dispensa a realização de estudo atuarial; 2) o novo acordo apenas assegura a continuidade da assistência suplementar à saúde dos servidores públicos, mantem o mesmo objeto contratual e as mesmas partes envolvidas; 3) a agravada anunciou a redução das mensalidades, o que reforça a ideia de continuidade dos serviços; 4) é vedada a aplicação de percentuais de reajuste diferenciados dentro de um mesmo plano de saúde vinculado a um determinado contrato; 5) o novo convênio não representa mudança na relação contratual, mas continuidade da prestação de serviço e manobra jurídica para burlar a regulamentação da ANS; 6) a isenção de carência reforça a tese de que não há modificação na estrutura contratual que justifique a diferenciação dos reajustes; 7) o Enunciado 543 da VI Jornada de Direito Civil estabelece que constitui abuso do direito a modificação acentuada das condições de seguro de saúde pela seguradora na renovação do contrato; 8) o abuso do direito, caraterizado pela supressio, ocorre quando o agente ofende o elemento teleológico que sustenta a norma; 9) as cláusulas de reajuste são genéricas, não transparentes, não definem o índice financeiro e índice técnico, apresenta composição cumulativa de dois ou mais índices e não informa a sinistralidade ideal para o equilíbrio econômico do contrato ou qual a sinistralidade esperada com os novos valores do convênio; 10) o perigo de dano reside no impacto financeiro. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com incidência dos efeitos infringentes para sanar as omissões. Sem contrarrazões. É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento - não há qualquer vício a ser sanado. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023). A embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto: 1) à violação ao art. 26 da RN 557/2022; 2) o abuso de direito previsto ao realizar nova tabela de mensalidades para aumentar a tabela de custeio; 3) problemas identificados pela ANS que comprovam a inadequação e descumprimentos de regras da ANS; 4) violação ao art. 15, § 3° do Estatuto do Idoso. No caso, a decisão expressamente considerou que se trata de novo convênio, não de reajuste, e que alegação genérica da embargante, de que a nova tabela de custeio descumpriu o art. 26 da RN 557/2022 e RN 509/22 da ANS, depende do estudo de base atuarial idônea para justificar a abusividade. A decisão também reconheceu que as informações prestadas pela ANS não são suficientes para esclarecer a questão, pois o Processo ANS 33910.005308/2024-13 ainda está incipiente e não permite concluir sobre a regularidade da nova tabela de custeio (ID 65992435 e 66891083). A propósito, registrem-se os trechos da decisão: “O STJ - no Tema 952 (REsp n. 1.568.244/RJ), fixou a tese de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp n. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/12/2016). O citado é aplicável aos contratos de seguro de saúde na modalidade individual ou familiar. Nos casos de contrato coletivo por adesão, que é o caso dos autos, o STJ em recente julgamento – Tema 1016 (REsp 1.716.113/DF), firmou o seguinte entendimento: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (REsp 1.716.113/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 8/4/2022)”. Dessa forma, aplica-se aos contratos coletivos por adesão o mesmo entendimento dos contratos nas modalidades individual ou familiar. É possível o reajuste desde que atendidos os critérios estabelecidos nos precedentes. No caso, todavia, a agravante alega que não houve reajuste, mas novo convênio firmado após o decurso do prazo máximo de 10 anos do convênio anterior. Argumenta que, por se tratar da celebração de um novo convênio com a patrocinadora, o estudo atuarial não mensurou um reajuste, mas sim uma nova precificação, com finalidade de garantir a sustentabilidade da operadora, com alinhamento dos preços diferente em relação ao que constava no convênio anterior. Esclarece ainda que a nova tabela foi elaborada com base em cálculo atuarial, que leva em consideração: o perfil de utilização da população exposta ao risco em cada região, análises por faixa etária, por região de abrangência, por tipo de patologia, por perfil epidemiológico, pelo custo médio da rede credenciada; a sinistralidade (receita-despesa) por faixa etária, a concorrência mercadológica, dentre outras variáveis. O fato de que se trata de novo convênio, não de reajuste, foi observado pela 3a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) do MPDFT, na promoção de arquivamento subscrita pelo Promotor de Justiça Paulo Roberto Binicheski (...) A alegação genérica da autora, de que a nova tabela de custeio descumpriu o art. 26 da RN 557/2022 e RN 509/22 da ANS, depende do estudo de base atuarial idônea para justificar a abusividade. O esclarecimento dos fatos requer dilação probatória após a instrução do processo de origem. Cabe ressaltar que, neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento processual apropriado. As informações prestadas pela ANS não são suficientes para esclarecer a questão, pois o Processo ANS 33910.005308/2024-13 ainda está incipiente e não permite concluir sobre a regularidade da nova tabela de custeio (ID 65992435 e 66891083). Sem a realização de prova técnica, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade na nova tabela de custeio. No mesmo sentido, é a manifestação do Procurador de Justiça Vitor Fernandes Gonçalves no Agravo de Instrumento 0708932-27.2024.8.07.0000, interposto pela GEAP em desfavor da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP (...) Também não está configurado o perigo da demora no âmbito coletivo. O risco de eventual dano grave ou de difícil reparação deve ser suscitado individualmente pelos associados por meio de demandas individuais. Assim, não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 1/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 ano ou mais.” Os argumentados apresentados pela embargante demonstram que, apesar de alegar omissão, ela pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar a decisão para deferir a tutela de urgência. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. No caso, diante da evidente inexistência de qualquer vício de integração, é manifesto o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. A embargante traz questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Fica a embargante advertida, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator